Tribunal: TJES
Processo: 0010025-85.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010025-85.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAMAR MISAEL CLAUDINO
APELADO: ELIANA BARBOSA BRITO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0010025-85.2011.8.08.0035

APELANTE:
ITAMAR MISAEL CLAUDINO

APELADO
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO MAGNO COUTINHO

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls.
59
7
/
603,
integralizad
a às fls. 606/607
, que julgou
im
procedente o p
leito
principal (anulação de assembleia condominial) e acolheu parcialmente o pleito reconvencional, condenando Itamar,
ora recorrente,
a prestar contas do período de sua gestão como síndico e entregar livros e demais documentos pertencentes ao recorrido
.

A
parte
recorrente, nas razões de apelação,
apontou que a pretensão reconvencional não fora acolhida integralmente, revelando-se equivocada sua condenação aos ônus sucumbenciais sem observância de tal propo
r
cionalidade.

De logo, registro
pro
sperar o apelo.

A
temática subjacente aos autos consistiu na gestão do Condomínio do Edifício Magno Coutinho,
que, por oito meses, teria ficado a cargo do ora recorrente, haja vista sua eleição como síndico.

Tendo sido destituído em assembleia condominial, ajuizou a presente demanda pleiteando a anulação da referida reunião de condôminos.

A parte demandada, uma vez citada, apresentou não apenas contestação, mas, também, reconvenção (fls. 270/
278
), ocasião em que
pleiteou: (I) indenização em favor do Condomínio a título de danos materias da ordem de R$11.070,00 referentes à obra realizada no telhado no edifício; (II) prestação de contas pelo período em que atuou como síndico; (III) restituição de documentos diversos de propriedade do Condomínio; (IV) indenização em favor da condômina Eliana pelos danos materiais que suportou em razão de vazamentos e infiltrações, estimados em R$15.000,00; (
V
) indenização em favor do Condomínio a título de danos m
orais.

O comando sentencial objurgado
julgou
im
procedente o p
leito
principal (anulação de assembleia condominial
)
e acolheu
apenas dois dos pedidos veiculados em sede
reconvencional,
quais sejam,
presta
ção de
contas
e restituição de documentos, impondo ao ora apelante os ônus sucumbenciais
de forma integral

nos seguintes termos:

- quanto à ação principal, custas e honorários advocatícios da ordem de
15% sobre o valor da causa
(R$
15.764,68 - fl. 07);

-
quanto à reconvenção, custas e honorários advocatícios da ordem de
1
0
% sobre o valor da causa
(R$
26.070,00 - fl. 278).

Pois bem.
O
raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
.

E
ncontra-
se,
noutro giro,
consolidado perante as Cortes Pátrias o entendimento
segundo o qual “
a divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda” (STJ, AgRg no REsp 615.060/RS, publicado em 11/02/2010)
.

Vê-se, portanto, não se exaurir a referida reflexão na mera contraposição numérica entre pedidos formulados e pedidos atendidos,
devendo igualmente abarcar sua magnitude frente ao tipo de tutela pretendida, além de sua expressão financeira
.

O julgador primevo,
relativamente à demanda reconvencional (única que teve o capítulo dos ônus sucumbenciais controvertido nesta instância),
imputou integralmente
ao
recorrente condenação a título de custas e honorários advocatícios,
distribuição
que
me afigura
in
adequada.

Na perspectiva da expressão econômica dos pedidos, vê-se que nenhum daqueles de cunho indenizatório (e que subsidiaram a indicação do valor da causa) foi acolhido
.

O cotejo
numéric
o
entre a quantidade de pedidos acolhidos (2) e pedidos rejeitados (3),
a seu turno
, não subsidia a conclusão primeva de responsabilização integral do apelante,
nem me parece conduzir à afirmação de decaimento mínimo, pois
de extrema relevância, à luz do conflito instaurado entre as partes, a condenação judicial imposta no sentido da prestação de contas e entrega de documentos
.

Necessário, portanto, se faz dirimir a questão à luz do
caput
do artigo 86 do CPC, segundo o qual
“
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
a

cuja
ratio
se deve agregar as premissas de pacificação social e justiça material, preconizadas pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”,
de modo a
estipular em prejuízo d
a
parte autora e
da
parte ré condenação a título de ônus sucumbenciais na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual mínimo e a base de cálculo utilizados na sentença
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço
do recurso
e
d
o
u
-
lhe
provimento

para
,
relativamente à demanda reconvencional,
retificar o
capítulo dos ônus sucumbenciais
(único
controvertido nesta instância),

de modo a não mais impô-los exclusivamente ao recorrente, eis que devem ser arcados por ambas as
partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual mínimo e a base de cálculo utilizados na sentença.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar os
E
mbargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO.
RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
.
REDISTRIBUIÇÃO.

CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS E EXPRESSÃO ECONÔMICA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O
raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência.
E
ncontra-
se,
noutro giro,
consolidado perante as Cortes Pátrias o entendimento
segundo o qual
a divisão
da
sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
devendo, ainda, considerar
a repercussão econômica de cada um para a demanda,
bem como

sua magnitude frente ao tipo de tutela pretendida
.

2.
O julgador primevo,
relativamente à demanda reconvencional (única que teve o capítulo dos ônus sucumbenciais controvertido nesta instância),
imputou
de forma
integral
e equivocada

ao
recorrente condenação a título de custas e honorários advocatícios
.
Na perspectiva da expressão econômica dos pedidos, vê-se que nenhum daqueles de cunho indenizatório (e que subsidiaram a indicação do valor da causa) foi acolhido
.

O cotejo
numéric
o
entre a quantidade de pedidos acolhidos (2) e pedidos rejeitados (3),
a seu turno
, não subsidia a conclusão primeva de responsabilização integral do apelante,
nem conduz à afirmação de decaimento mínimo, pois de extrema relevância, à luz do conflito instaurado entre as partes, a condenação judicial imposta no sentido da prestação de contas e entrega de documentos.

3. Necessário, portanto, se faz dirimir a questão à luz do
caput
do artigo 86 do CPC,
a

cuja
ratio
se deve agregar as premissas de pacificação social e justiça material, preconizadas pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”,
não mais imp
ondo
exclusivamente ao recorrente
os ônus sucumbenciais
, eis que devem ser arcados por ambas as
partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual mínimo e a base de cálculo utilizados na sentença.

4
.
Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.